Tribunal: TJDFT
Processo: 0714607-93.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO PRATICADO POR MEIO DE FRAUDE EM NEGOCIAÇÃO DE VEÍCULO. GOLPE ENVOLVENDO CONTA BANCÁRIA DE TERCEIROS. PARTICIPAÇÃO CONSCIENTE E VOLUNTÁRIA DOS RÉUS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas por ambos os réus contra sentença que os condenou como incursos no art. 171, caput, do Código Penal e também fixou reparação solidária de indenização à vítima. Os réus alegam ausência de autoria e materialidade, inexistência de dolo, desproporcionalidade da indenização e impossibilidade de condenação ao pagamento das custas processuais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se estão presentes elementos suficientes para sustentar a condenação penal dos réus pelo crime de estelionato; (ii) analisar a legalidade e proporcionalidade da indenização fixada à vítima; (iii) examinar o pleito de justiça gratuita e a imposição das custas processuais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade do delito está comprovada por diversos documentos e provas testemunhais constantes dos autos, como o comprovante de transferência bancária, registro de ocorrência policial, depoimentos das vítimas e documentos relacionados à negociação do veículo.
4. A autoria delitiva resta demonstrada por meio da confissão parcial dos acusados, que reconhecem a movimentação financeira nas contas envolvidas, bem como pelo contexto probatório que indica atuação conjunta e consciente no esquema fraudulento.
5. A versão defensiva de que os réus teriam apenas emprestado a conta bancária a pedido de terceiros carece de mínima comprovação e não encontra respaldo nas provas constantes dos autos, sendo inverossímil e incompatível com a dinâmica dos fatos.
6. A condenação solidária ao pagamento de indenização no valor de R$ 10.000,00 encontra amparo no art. 944 do Código Civil e foi fixada com base no prejuízo efetivamente demonstrado nos autos, sendo incabível sua redução ante a ausência de provas de excessividade ou hipossuficiência econômica impeditiva.
7. A alegação de que o valor ficou integralmente com o corréu não elide a solidariedade na responsabilidade civil dos coautores do ilícito penal, sendo inoponível à vítima a eventual divisão interna de lucros ou repasses.
8. A análise da justiça gratuita deve ser realizada pelo juízo da execução penal, conforme entendimento consolidado no enunciado no 26 da súmula do Tribunal local.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recursos desprovidos.
Tese de julgamento:
1. A prova da participação consciente e voluntária dos réus em esquema de estelionato bancário é suficiente para sustentar a condenação, especialmente quando a versão defensiva carece de qualquer comprovação mínima.
2. A indenização fixada em valor correspondente ao prejuízo comprovado da vítima deve ser mantida quando fundada em pedido expresso na denúncia e submetida ao contraditório.
3. A solidariedade na reparação do dano entre coautores do delito independe da efetiva partilha do proveito ilícito entre eles.
4. O pedido de gratuidade de justiça deve ser apreciado pelo juízo da execução penal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XLVI, e 93, IX; CP, arts. 59, 68, 44, 49 e 171, caput; CPP, art. 156; CC, art. 944.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Súmula no 26.